Tribunal: TJES
Processo: 5001113-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SPERANDIO REINALDO DEL CARO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE EM OUTUBRO/2022 FOI INFORMADO DE QUE PARA CONVERSÃO AO SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA O SEU PLANO DE INTERNET E TELEFONIA DO ESCRITÓRIO SERIA DESCONTINUADO, PODENDO ESCOLHER ENTRE MIGRAR À OUTRA OPERADORA OU ADERIR ÀS MUDANÇAS. POR USAR OS NÚMEROS DO ESCRITÓRIO PARA CONTATO COM CLIENTES HÁ MAIS DE 25 ANOS DECIDIU POR ADERIR À UM PLANO PROPOSTO PELA REQUERIDA. OCORRE QUE APÓS A NOVA CONTRATAÇÃO FOI INFORMADO DE QUE AS LINHAS, QUE BUSCAVA MANTER, SERIAM DESCONTINUADAS POR TRATAREM-SE DE TECNOLOGIA EM DESUSO, A SITUAÇÃO FOI PRONTAMENTE CONTESTADA PELO PLEITEANTE, SEM SUCESSO VISTO QUE O QUE OCORREU EM SEGUIDA FOI UMA SÉRIE DE ACORDOS E DESACORDOS, SENDO GERADOS DOIS PROTOCOLOS 20229446391860 E 20222444505143 DURANTES AS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO. DENTRO DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FORAM OFERTADOS NOVOS NÚMEROS, OUTROS PACOTES CUJO PRAZOS FORAM DESCUMPRIDOS E ATÉ DESTRATO POR PARTE DE UM ATENDENTE QUE QUANDO CONVERSA COM A FILHA DO PLEITEANTE TRATOU O CASO COMO MERO DESABAFO. POR FIM, ACEITOU A PROPOSTA DE PLANO NO VALOR DE R$60,00 QUE NÃO FOI INSTALADO NO PRAZO, TENDO QUE MUDAR PARA UM PLANO DE R$99,99, SENDO POSTERIORMENTE ENVIADAS 02 FATURAS NO VALOR DE R$230,00 CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE FOI GERADO UM NOVO PLANO NO VALOR DE R$499,99. DIANTE DE TODO O ESFORÇO DO DEMANDANTE A EMPRESA DEMANDADA TÃO SOMENTE APRESENTOU DESCASO E AUMENTO DOS VALORES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE: 1) A LINHA TELEFÔNICA, (27) 3325-3051, SEJA REATIVADA DE IMEDIATO, 2) A LINHA (27) 3100-3051 SEJA CANCELADA E 3) SEJA A CONTA N.º 00001113059014 RELATIVA A DEZEMBRO/2022 MODIFICADO PARA VOLTAR A CONSTAR COMO NA FATURA DE NOVEMBRO/2022 NO VALOR DE R$ 149,29, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, C) QUE A RÉ SEJA CONDENADA NA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER, MANTER E CUMPRIR O PACTO ORIGINAL, D) DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 80,71, EM DOBRO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, B) RESTITUIÇÃO EM DOBRO NA QUANTIA DE R$ 18,50, B) DANO MORAL NO VALOR DE R$ 4.500,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E DA MULTA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO ORA RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS E MULTA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EXARADOS EM MONTANTE CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO SEM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)